Tribunal: TJES
Processo: 0009124-97.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009124-97.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO LOZER SIRTOLI e outros

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELANTE: RENATO LOZER SIRTOLI

APELADA: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE/YMPACTUS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva ajuizada contra Ympactus Comercial S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de comprovação mínima da relação jurídica entre as partes. O apelante alegou impossibilidade de apresentar documentos comprobatórios da adesão à rede Telexfree, sob o argumento de que tais informações estavam indisponíveis devido ao encerramento do site da empresa requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de documentos comprobatórios da relação jurídica impede a liquidação individual da sentença coletiva e se é possível liquidar valores por mera presunção do vínculo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liquidação individual de sentença coletiva exige prova mínima da titularidade do crédito a ser executado, sendo ônus do autor demonstrar a existência da relação jurídica com a requerida.

4. A inversão do ônus da prova não exime o autor de apresentar indícios mínimos da relação jurídica e do valor investido, sob pena de inviabilizar a análise do direito individual.

5. O entendimento consolidado no Tribunal e em outros Tribunais pátrios é no sentido de que a liquidação de sentença coletiva exige elementos probatórios mínimos, como comprovantes de pagamento ou extratos bancários que evidenciem o aporte financeiro.

6. A inexistência de tais documentos impede a liquidação do crédito, pois não é possível estabelecer a quantia devida com base em presunção e sequer é possível constatar se, de fato, há relação jurídica que justifique a pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A liquidação individual de sentença coletiva exige prova mínima da relação jurídica entre o liquidante e a empresa ré, não sendo suficiente alegações genéricas ou documentos sem identificação do contratante.

2. A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de o autor demonstrar elementos mínimos de seu direito, sob pena de indeferimento da petição inicial.

3. A liquidação de valores não pode ocorrer com base apenas em presunção, sendo indispensável a comprovação do montante investido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 104, II; 166, II; 182; 186; 927. Código de Processo Civil, arts. 320; 373, I; 400; 509, II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0006059-94.2017.8.08.0006, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 24.10.2024; TJES, AC 0012912-67.2018.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.09.2023; TJAC, AC 0708677-78.2017.8.01.0001, Rel. Juiz Laudivon Nogueira, j. 10.06.2024; TJMG, APCV 5013501-37.2017.8.13.0701, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 31.01.2025; TJSC, APL 5001188-02.2022.8.24.0042, Rel. Des. André Carvalho, j. 05.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que indeferiu a petição inicial.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
RENATO LOZER SIRTOLI
em face da sentença (fls. 149/150) que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva proposta em desfavor de
YMPACTUS COMERCIAL S/A
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais (fls. 155/160), o apelante aduz, em síntese, que não possui documentos comprobatórios da relação jurídica, em razão da impossibilidade de acesso ao
site
da executada, no qual constavam todas as informações referentes à contratação.

Sem contrarrazões.

A presente demanda consiste em liquidação individual da sentença coletiva proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC (autos nº 08000224-44.2023.8.01.0001) por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão do Ministério Público Estadual, reconhecendo a prática de pirâmide financeira e determinando o que se segue:

a) Com amparo nos arts. 104, II e 166, II, do Código Civil, declarar a nulidade de todos os contratos firmados entre os divulgadores da rede Telexfree e a ré Ympactus Comercial Ltda, formalizados através da adesão ao Regimento Geral de Clientes e Divulgadores de Produtos e a outros instrumentos contratuais que o antecederam, em razão da ilicitude de seus objetos, que versam sobre pirâmide financeira;

b) Com amparo no art. 182 do Código Civil e como consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus Comecial Ltda a:

B.1) Devolver a todos os Partners os valores recebidos a título de fundo caução retornável;

B.2) Devolver a todos os divulgadores ADCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título de kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree;

B.3) Devolver a todos os divulgadores ADCentral Family os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta contas VOIP 99 Telexfreeç

B.4) No ato de devolução dos valores indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção US$ 28,90 para os divulgadores AdCentral e US$ 27,50 para os divulgadores ADCentral Family

B.5) Do montante a ser devolvido aos divulgadores ADCentral e ADCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a título de comissões de venda;

B.6) Considerando que os contratos celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os mesmos receberam a título de benefícios na rede, gratificação de venda ou contas ativadas, deverão ser considerados em reais, pelos montantes efetivamente pagos e recebidos;

B.7) Os valores a serem restituídos pela ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução Retornável e dos kits ADCentral ou ADCentral Family, conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio do comparecimento espontâneo da ré aos autos, em 29/07/2013 - p. 880/964).

Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits ADCentral e ADCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação.

Os valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar da citação.

B.8) Considerando que a presente ação é coletiva, os valores determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 deverão ser apurados em liquidação de sentença, que poderá ser proposta por cada interessado, no foro de seu domicílio;

C) Com amparo nos arts. 186 e 927 do Código Civil, condenar a ré Ympactus Comercial Ltda a pagar indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), sujeito a correção monetária a partir desta data e juros legais a contar da citação. O valor da condenação será revertido em favor do Fundo Nacional de Defesa dos Direitos Difusos.

[...]

Diante do aludido título executivo, o ora apelante propôs a presente liquidação individual, relatando, na petição inicial, que “desembolsou aproximadamente R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) para fins de adquirir uma conta ADCentral Family” e que não obteve qualquer retorno financeiro do investimento.

Assim, compreende que faz jus à restituição dos valores despendidos, nos termos da sentença prolatada na ação civil pública.

Ao receber a inicial, o Magistrado primevo determinou a intimação do liquidante, para que esse comprovasse a titularidade do crédito que pretendia executar. Em resposta, o requerente apresentou petição informando que não possui documentos para comprovar a titularidade do crédito, pois
“todas as informações inerentes aos divulgadores estão de posse da empresa requerida, que possuía o domínio do site e tem todas as informações essenciais para a devida comprovação do vínculo e do dano, a subsidiar os elementos necessários para liquidação de sentença
”.

Diante da ausência de elementos mínimos que comprovassem a relação jurídica, o Magistrado proferiu sentença indeferindo a inicial, em face da qual houve a interposiçaõ do presente apelo, nos termos relatados.

Após analisar a documentação constante nos autos, não verifico elementos que autorizem a reforma do pronunciamento objurgado. Explico.

Isso porque, não há nos autos nenhum elemento que demonstre, ainda que minimamente, que o recorrente firmou qualquer contrato com a recorrida. O único documento apresentado é a “
cópia do contrato idêntico ao realizado entre as partes
” (fls. 39/47), sem assinatura e sem indicação da parte contratante.

Ora, como bem destacou o juízo de origem, o apelante poderia ter demonstrado a suposta relação jurídica com qualquer comprovante de pagamento de valores direcionados à apelada, ou ao menos indicação detalhada de como se deu a relação jurídica, de forma a conferir veracidade às alegações, o que não fizeram, ensejando a extinção do feito.

Assim, ainda que tenha havido a inversão do ônus da prova, cabe à parte autora comprovar, com elementos mínimos, a alegada relação jurídica, bem como a existência de pagamentos a serem ressarcidos, não sendo cabível a liquidação de sentença com base em simples presunção do importe devido.

A propósito, não é outro o entendimento que tem sido adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses idênticas à presente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – ÔNUS DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA. 1.
As alegações do autor/apelante limitam-se a afirmar a existência de um vínculo contratual, sem provas concretas da adesão a um plano específico, ou da transação bancária dos valores supostamente investidos, de modo que não se desincumbiu do ônus de demonstrar minimamente que é um dos beneficiados pela sentença coletiva. 2. Mesmos nas relações consumeristas, o autor não se exime de apresentar provas mínimas do fato constitutivo do seu direito.
Precedentes STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJES - AC 0006059-94.2017.8.08.0006, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Data: 24/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA DEMONSTRAR EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAR VALORES POR PRESUNÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A liquidação de sentença coletiva pressupõe a apuração dos destinatários e da extensão dos danos a serem reparados. 2.
É ônus da parte autora trazer aos autos elementos mínimos que permitam aferir a existência da relação jurídica entre as partes
. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AC 0012912-67.2018.8.08.0012, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 01/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – TELEXFREE
– EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DEFERIDA – CONSEQUÊNCIA JURÍDICA PREVISTA PELO ART. 400 DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA –
RECURSO DESPROVIDO
. 1. Embora, no caso dos autos, exista determinação judicial para a exibição dos documentos necessários, não atendida pela apelada, não se verifica a possibilidade de aplicação da consequência jurídica prevista pelo art. 400, do CPC/15, que presume a veracidade dos fatos que a parte pretendia provar por meio do documento não apresentado. 2. Requerida a liquidação de sentença, caberia ao apelante a apresentação de mínima comprovação de seu vínculo com a apelada, tal como a apresentação dos boletos emitidos pela YMPACTUS, acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento ou mesmo os extratos bancários de pagamentos ou transferências realizadas, o que não se verificou no caso em tela. 3. A consequência jurídica prevista pelo art. 400 do CPC/15 pressupõe o início de prova da relação jurídica alegada como fundamento da liquidação da sentença coletiva referida, pois, conforme já assentado pelo C. STJ a condenação genérica acerca da responsabilização da ora apelada já restou assentada, no entanto, o juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material deve ser demonstrado. Com efeito, até mesmo em sede de exibição incidental de documento, a prova mínima da relação jurídica é exigida, conforme entendimento da jurisprudência pátria. 4.
A parte autora/apelante não trouxe nenhuma prova documental que comprove ser beneficiária da sentença coletiva e tampouco dos aportes financeiros realizados, fazendo apenas a indicação de que os sites de acesso da empresa apelada estão indisponíveis para acesso. Com efeito, não se mostra razoável que o “investidor” não tenha à sua disposição sequer o comprovante do “investimento” feito ou um recibo da transferência de recurso feita à apelada
. 5. Recurso desprovido.

(TJES - AC 0017981-10.2019.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, Data: 13/08/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE/YMPACTUS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A INDICAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IMPROCÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consoante o artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que, nas liquidações individuais da sentença coletiva do caso Ympactus (Telexfree), diz respeito à comprovação pelos liquidantes, mesmo que de forma perfunctória, de sua condição de divulgador da rede Telexfree. 2.
A inversão do ônus da prova já autorizada não afasta, per si, a necessidade do autor comprovar os elementos mínimos do seu pedido, sob pena de atrair a improcedência da exordial. 3.
Ausentes na petição inicial, e nos documentos que a acompanham, qualquer indicação do cadastro do investidor na plataforma em comento, tampouco da indicação de login e senha utilizada para acessar o sistema, comprovante de transferência bancária, investimentos, dentre outros meros indicadores do vínculo material entre as partes, de rigor manter-se a improcedência do pedido de liquidação individual de sentença coletiva
.
4. Recurso conhecido e improvido.

(AC - 0003418-73.2017.8.08.0026, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, Data: 14/06/2024)

Trata-se da mesma compreensão adotada por outros Tribunais pátrios, inclusive do TJAC, de onde originou-se o título executivo que o apelante pretende ver liquidado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CASO TELEXFREE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA CONDIÇÃO DE DIVULGADOR. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA LIQUIDAÇÃO.
1. A procedência de liquidações individuais da sentença coletiva genérica prolatada na Ação Civil Pública nº. 0800224-44.2013.8.01.0001, as quais tramitaram sob o procedimento comum (509, II, do Código de Processo Civil), pressupõe a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a ser procedida mediante a prova da ativação das contas TelexFree, o que confere ao liquidante o status de divulgador da rede. 2.
Caso dos autos em que não há prova, por mínima que seja, da condição de divulgador do apelado. Equivocado o julgamento de procedência levado a efeito na origem.
3. Apelo provido. (TJAC; AC 0708677-78.2017.8.01.0001; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Laudivon Nogueira; DJAC 10/06/2024; Pág. 8)

APELAÇÃO CÍVEL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEXFREE. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ART. 373, INCISO I, II CPC. ÔNUS DA PROVA AUTOR. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
. Nos termos do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito. Sentença proferida em ação civil pública, pode ser individualmente executada por quem se enquadrar na situação jurídica dela objeto, conforme artigo 97 do CDC.
Em se tratando de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública, na qual a parte pretende o reconhecimento da existência de quantum debeatur em seu favor, incumbe a ela comprovar a existência de relação jurídica entre as partes. Não comprovada a relação jurídica entre as partes e o desembolso da quantia em favor da ré, a improcedência do pedido exordial é medida que se impõe.
(TJMG; APCV 5013501-37.2017.8.13.0701; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 31/01/2025; DJEMG 11/02/2025)

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CASO TELEXFREE. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
Insurgência da liquidante.
Ausência de comprovação, ainda que indiciária, de vinculação jurídica entre as partes. Defendida a possibilidade de exibição incidental de documentos. Insubsistência. Exibição que pressupõe prova mínima da condição de investidor. Incidência da legislação consumerista que não exime a litigante de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.
Impossibilidade de impor à parte contrária a produção de prova de fato negativo. Precedentes desta corte. Sentença mantida. Apelação desprovida. (TJSC; APL 5001188-02.2022.8.24.0042; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. André Carvalho; Julg. 05/11/2024)

Portanto, incumbia à parte apelante o ônus de provar o preenchimento dos pressupostos mínimos para ressarcimento dos valores supostamente investidos com a TELEXFREE, apresentando, por exemplo, instrumento contratual, comprovantes de transferência bancária e afins.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que indeferiu a petição inicial.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, uma vez que esses não foram arbitrados na origem.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/03/2025 às 15:52:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55828507032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.